Tribunal: TJSP
Processo: 3005743-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – BENEFICIÁRIO DO IAMSPE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E ESPECIALIZADO NA METODOLOGIA ABA, A PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO AUTORIZAM A CONCESSÃO DA MEDIDA ANTES DE CONCLUÍDA A INSTRUÇÃO – DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.